Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.

1. A relação existente entre cliente e pessoa jurídica que presta serviços de telefonia não se submete ao CDC quando tais serviços são contratados para utilização como incremento da atividade negocial da pessoa jurídica, hipótese em que esta não se enquadra no conceito de consumidora final.

2. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de proteção ao crédito atinge a sua honra objetiva, havendo danos morais in re ipsa, mantidos em R$ 15.000,00.

3. Negou-se provimento ao apelo.